Tribunal: TJPA
Processo: 0817935-35.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7748 - Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817935-35.2023.8.14.0006

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: EDILSON MIRANDA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. LIMITES À RETENÇÃO DE VALORES. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da própria agravante em ação de restituição de valores ajuizada por Edilson Miranda Martins, mantendo a validade da cláusula que condiciona a restituição ao encerramento do grupo consorcial, excluindo os danos morais, limitando a retenção à taxa de administração de 10% e redistribuindo os ônus sucumbenciais proporcionalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a retenção de outras rubricas contratuais além da taxa de administração, como fundo de reserva, taxa de adesão, seguro e multa; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em omissão quanto à fixação do termo inicial dos encargos legais; (iii) verificar a legalidade da multa imposta por embargos de declaração protelatórios; e (iv) apurar eventual nulidade por omissão ou contradição da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legalidade da retenção de rubricas adicionais exige a presença de cláusula contratual específica e comprovação da efetiva cobrança ou destinação dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva. A ausência dessa comprovação no caso concreto justifica a limitação da retenção à taxa de administração de 10%.

4.

A cláusula que condiciona a restituição das parcelas ao encerramento do grupo consorcial é válida, conforme o art. 22 da Lei nº 11.795/2008 e o Tema 312 do STJ, não configurando abusividade ou afronta ao CDC.

5.

A decisão monocrática não incorre em omissão ao fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora como sendo o encerramento do grupo consorcial, conforme previsto contratualmente e em consonância com a exigibilidade da obrigação.

6.

A multa de 1% imposta à agravante foi legítima, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos anteriormente, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

7.

O agravo interno não trouxe argumentos ou elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se à reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas, razão pela qual se impõe a sua improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A retenção de valores em contratos de consórcio somente é válida se houver cláusula expressa e comprovação da efetiva cobrança ou destinação dos montantes.

2.

É válida a cláusula que condiciona a restituição das parcelas ao encerramento do grupo consorcial, nos termos da Lei nº 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ.

3.

A multa por embargos de declaração protelatórios é cabível quando configurado o abuso do direito de recorrer, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

4.

Não há omissão ou contradição quando a decisão monocrática aprecia de forma fundamentada todos os pontos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 22; Código Civil, art. 421; CPC, arts. 85, §14, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.114.604/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02.02.2011; STJ, Tema Repetitivo nº 312, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 14.09.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0817935-35.2023.8.14.0006, interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. em face de decisão monocrática proferida nos autos da ação de restituição de valores ajuizada por Edilson Miranda Martins, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
, irresignada com a
decisão monocrática lançada ao id 28786926
, a qual deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela anteriormente interposto, reformando a sentença de primeiro grau nos seguintes termos: (i) reconheceu a validade da cláusula que condiciona a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente ao encerramento do grupo consorcial, ou contemplação por sorteio; (ii) excluiu a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) manteve a retenção de 10% da taxa de administração. Quanto aos ônus sucumbenciais, foram redistribuídos proporcionalmente, fixando-se honorários advocatícios recíprocos em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com compensação nos termos da Súmula 306 do STJ e do art. 85, §14, do CPC.

Em suas razões (id 31380689), a agravante alega, em síntese:

(i) que a decisão monocrática não observou integralmente as cláusulas contratuais, sobretudo quanto à previsão de dedução de outras taxas além da taxa de administração, tais como taxa de adesão, seguro, fundo de reserva e multa rescisória;

(ii) que tais rubricas encontram respaldo na cláusula quadragésima terceira do contrato de adesão e são legitimadas por jurisprudência e pela Súmula 538 do STJ;
(iii) que a aplicação da multa contratual e a retenção dos valores correspondentes ao fundo de reserva estão de acordo com os princípios da mutualidade e do equilíbrio contratual inerentes ao sistema de consórcios;

(iv) que não houve conduta abusiva, ilegalidade ou má-fé por parte da administradora, sendo descabida qualquer reprimenda judicial adicional;
(v) pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento do direito à dedução de todas as rubricas contratuais previstas, além da incidência de correção monetária e juros apenas a partir do encerramento do grupo.

Em contrarrazões colacionadas ao id 31490801, o recorrido
Edilson Miranda Martins
sustenta, em resumo:

(i) que a decisão monocrática deve ser mantida na íntegra por estar alinhada à jurisprudência do STJ e ao art. 22 da Lei nº 11.795/2008;

(ii) que não há comprovação nos autos da cobrança efetiva ou da existência de cláusulas claras autorizando a retenção das demais rubricas invocadas pela agravante;
(iii) que os embargos de declaração opostos anteriormente pela agravante tiveram caráter manifestamente protelatório, o que justificou, inclusive, a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC;

(iv) que a discussão sobre o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios foi adequadamente enfrentada pelo relator, inexistindo omissão ou contradição na decisão agravada;

(v) requer, ao final, o não provimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

Cuida-se de recurso manejado pela Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática proferida no bojo de apelação cível, a qual deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a validade da cláusula que condiciona a restituição das parcelas pagas ao encerramento do grupo consorcial, excluindo a condenação por danos morais e mantendo a retenção da taxa de administração no percentual de 10%.

A insurgência recursal cinge-se a quatro aspectos centrais:

(i) a legalidade de deduções contratuais adicionais além da taxa de administração;

(ii) a fixação do termo inicial dos encargos legais (correção monetária e juros de mora);
(iii) a validade da multa aplicada em razão dos embargos de declaração;
(iv) a alegada omissão da decisão agravada quanto a tais temas.

Passo à análise detida de cada ponto devolvido ao colegiado.

1. Da legalidade das cláusulas contratuais de deduções adicionais

Sustenta a agravante que a cláusula 43ª do contrato de adesão autoriza a retenção de diversas rubricas, tais como taxa de adesão, fundo de reserva, seguro e multa contratual, além da taxa de administração, já reconhecida na decisão agravada. Argumenta que essas previsões teriam fundamento legal e contratual e que sua exclusão violaria a liberdade contratual e a jurisprudência do STJ.

Contudo, a decisão monocrática enfrentou adequadamente essa alegação, ao destacar que, embora tais rubricas possam, em tese, constar de contratos de consórcio, não há nos autos comprovação da existência de cláusulas expressas que autorizem a retenção dessas quantias específicas, tampouco prova de sua efetiva cobrança ou destinação no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada expressamente na decisão agravada (REsp 1.114.604/PR), é clara ao reconhecer a legitimidade da cobrança da taxa de administração quando previamente pactuada, não estendendo, todavia, essa legitimidade automática a outras cobranças genéricas ou presumidas. A legalidade da cobrança exige dupla comprovação: (a) cláusula contratual específica e (b) demonstração da prestação efetiva do serviço ou da destinação dos valores retidos.

A mera invocação genérica da cláusula 43ª do contrato não atende a esse duplo requisito. A retenção de valores não comprovados implica afronta à boa-fé objetiva, à função social do contrato (art. 421 do CC), e pode ensejar enriquecimento sem causa da administradora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, correta se mostra a manutenção da retenção da taxa de administração, no percentual de 10%, e a rejeição das demais rubricas, cuja legalidade e efetividade não restaram comprovadas.

2. Da cláusula de restituição condicionada ao encerramento do grupo consorcial

No tocante à cláusula que estabelece que a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente ocorrerá após o encerramento do grupo consorcial, a decisão monocrática reconheceu sua validade e eficácia, com base na jurisprudência dominante do STJ.

Destaco o Tema Repetitivo nº 312 do STJ, citado expressamente na decisão agravada, cujo enunciado assim dispõe:

“A devolução das parcelas pagas pelo consorciado excluído deve observar o prazo contratualmente previsto, respeitado o prazo-limite de encerramento do grupo consorcial.”
(STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 14/09/2012)

Referido entendimento encontra lastro normativo no art. 22 da Lei nº 11.795/2008, que rege o Sistema de Consórcios:

“Art. 22. O consorciado excluído do grupo terá direito à devolução das quantias pagas, com os respectivos rendimentos líquidos correspondentes às aplicações financeiras, se houver, no prazo previsto no contrato de adesão, contado a partir do encerramento do grupo.”

A cláusula contratual, nesse contexto, não representa abusividade, tampouco afronta ao CDC, uma vez que respeita norma específica (lei especial) e entendimento vinculante do STJ.

Portanto, não há omissão, contradição ou ilegalidade na decisão agravada quanto a este ponto, o qual foi objeto de análise explícita e fundamentada.

3. Da fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios

A agravante defende que a correção monetária e os juros de mora devem incidir apenas após o encerramento do grupo consorcial, em consonância com a restituição.

A decisão agravada, por sua vez, esclarece que a fixação do termo inicial dos encargos legais é consequência lógica da validade da cláusula contratual de restituição diferida, e que eventual aplicação de encargos deve se dar a partir da data de exigibilidade do crédito, ou seja, após o encerramento do grupo, nos termos do contrato.

Essa conclusão não representa omissão da decisão, mas sim decorrência lógica da fundamentação jurídica adotada, o que afasta qualquer nulidade.

4. Da multa por embargos de declaração protelatórios

A decisão agravada impôs multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, ao considerar que os embargos opostos visaram apenas rediscutir o mérito da decisão monocrática, sem apresentar omissão, obscuridade ou contradição relevante.

Tal penalidade é expressamente autorizada pela legislação processual vigente, tratando-se de medida destinada a coibir o uso abusivo de recursos com finalidade procrastinatória, preservando a razoável duração do processo e a boa-fé processual.

A conduta da agravante, ao reiterar fundamentos já decididos e sem apresentar fato novo ou fundamento relevante, revela, de fato, caráter manifestamente infringente e procrastinatório, o que justifica a sanção aplicada.

Assim, a decisão monocrática proferida nestes autos está em consonância com os precedentes obrigatórios do STJ (Temas 312 e REsp 1.114.604/PR); fundamenta-se em normas específicas aplicáveis aos contratos de consórcio (Lei nº 11.795/2008); enfrentou adequadamente todos os argumentos deduzidos nas pe
ç
as recursais; e respeitou os limites da legalidade, da boa-fé objetiva e do contraditório.

Destaco, ademais, que não houve, por parte da agravante, a demonstração de qualquer inovação fática ou jurídica apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se o presente agravo à reiteração das teses já rejeitadas, o que reforça a improcedência do recurso.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/03/2026